Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019270-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS - CPF: 270.336.271-49 (AGRAVADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – INTELIGÊNCIA DO §12 DO ART. 85 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O valor dado à causa não é aquilo que as partes escolhem a seu talante e de forma aleatória, e sim o montante que represente o objeto da discussão em juízo.

“Correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos de devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ"
(AgRg no AREsp 400816/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/102013).

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos no Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução no 3298-83.2016.811.0025, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que se calcule a verba honorária sobre o valor do real proveito econômico que se buscava com os embargos a execucao (R$143.241,74), aplicando-se correção monetária a partir do ajuizamento da acao e juros de mora da data da citação, expurgando-se dos cálculos correções que se refiram ao crédito nominal historicamente executado.

Em suas razões o banco agravante alega que a decisão é extra petita, uma vez que em nenhum momento nem o Executado ou o Exequente questionaram o valor da causa, muito pelo contrário, nos cálculos apresentados pelo Exequente requerendo o cumprimento de sentença, o valor é o dado na inicial, qual seja R$7.657,85 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Defende que a discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é apenas em relação à data de início da atualização do valor da causa, que deveria ter sido desde a distribuição dos embargos à execução (29.08.2016) e não do ajuizamento da execução (15.09.1994).

Afirma, ainda, a ocorrência de coisa julgada material, não podendo o juiz, neste caso, modificar sua decisão, ainda que se convença de posição contrária a que tinha anteriormente adotado.

Alega que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da data da citação da parte.

Deste modo, pugna liminarmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que permaneça o valor da causa indicado nos Embargos à execução e determinada a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O efeito suspensivo foi deferido liminarmente em decisão de ID 28959971.

Em contrarrazões de ID 33074460, o apelado refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco executado, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto pelo recorrido.

O recorrente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, insurge quanto ao modo como se deve proceder a mensuração do valor atualizado da causa, parâmetro para aferição da verba sucumbencial, pois a sucumbencia arbitrada nos embargos à execução deve ser corrigida monetariamente e atualizada a partir da data da sua propositura e não desde a data do ajuizamento da demanda originária.

Pois bem.

Conforme bem verificou o juízo
a quo,
o banco embargante/devedor, muito provavelmente com o intuito de recolher custas processuais mais módicas ou prevenir riscos de uma sucumbencia, mesmo apontando que o valor do crédito em execução atualizado até aquele instante somava a quantia de R$143.241,74 (cento e quarenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavo), preferiu quantificar a sua pretensão sobre o valor nominal da execução e recolheu custas iniciais sobre este montante, qual seja R$7.657,85 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

O arbitramento da verba honorária, em virtude da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual, sendo que sua fixação configura ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes, tampouco excessivo com o escopo de punir os litigantes em decorrência de atos protelatórios que porventura tenham praticados no decorrer do processo.

Isso porque, para tanto, o sistema processual estabelece mecanismos próprios para desestimular práticas que atentam contra o postulado constitucional da celeridade processual, como por exemplo, a aplicação de multas por litigância de má-fé.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e tampouco barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o)
. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. ”

(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, sem dúvida alguma os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado nos Embargos à Execução.

Sobre o tema transcrevo relevante trecho do
decisum
proferido pelo juízo
a quo, in verbis:

“
Deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal, os bens do embargante estariam sujeitos à constrição até o limite da dívida excutida, e não unicamente ao montante em que efetivada a penhora Portanto, ainda que o argumento brandido pelo executado quanto a forma de correção do valor da causa esteja perfeitamente ajustado ao entendimento jurisprudencial fixado na Corte Cidadã, segundo o qual "A correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos de devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ" (AgRg no AREsp 400816/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/102013), é preciso compreender que o valor dado à causa não é aquilo que as partes escolhem a seu talante e de forma aleatória, e sim o montante que represente o objeto da discussão em juízo, e, no caso em tela, isso era, em 29/08/2016, equivalente a R$ 143.241,74.

Sobre essa quantia, ai sim, é que se aplicam os consectários da mora (correção e juros), a primeira desde ajuizamento, os segundos desde a citação do embargado, sempre na esteira da dicção da Corte Superior.

Não fosse isso o bastante, no que tange ao valor da causa, se trata de matéria de ordem pública, de modo que é possível sua discussão em qualquer fase do processo.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. VÍTIMAS DO INCÊNDIO DA BOATE KISS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVANTE ANTERIOR JULGAMENTO DE
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA PRECLUSÃO PARA O JUIZ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. Caso envolvendo o trágico incêndio da boate "Kiss", em Santa Maria, em que as pessoas físicas atingidas de alguma forma pela tragédia demandam em litisconsórcio contra o Estado, Município, bem como contra pessoas jurídicas de direito privado e em face dos sócios da casa noturna. 2. Valor atribuído à causa, a qual engloba pretensão a reparação por danos morais, estéticos e materiais de R$ 600.000,00, o que em muito ultrapassa 60 salários mínimos. Afastada, assim, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o qual há teto fixado no art. 2o, parte final, da Lei 12.153/09. 3. A existência de anterior julgamento de incidente de impugnação ao valor da causa, que o readequou para o de alçada, não afasta a competência da Justiça Comum, a despeito da ausência de recurso da parte autora, não se configurando a preclusão "pro judicato" em matérias de ordem pública. Proveito econômico pretendido que deve ser considerado para a atribuição ao valor da causa, não se podendo impor à parte autora, em virtude de rito que não elegeu, que abdique de verbas indenizatórias. Precedentes. 4. Caso concreto no qual resta fixada, portanto, a competência da 1a Vara Cível especializada em Fazenda Pública de Santa Maria. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(Conflito de Competência No 70073783292, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/06/2017).(destaquei).

E deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - EMENDA A INICIAL – Valor da causa – matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, DO CPC – POSSIBILIDADE VALOR A SER FIXADO CONFORME PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO DO HECTARE DO IMÓVEL POR PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de ação declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.
(N.U 0005329-88.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015)

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada. Revogo a liminar deferida no ID 28959971.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020